Tribunal: TJSP
Processo: 2071679-31.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000397608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2071679-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Hortolândia, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente SAMUEL
ALVES DE CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, denegaram a ordem, vencida a Desa Angélica de Almeida, nos termos de
sua declaração de voto., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 3 de junho de 2020.
JOÃO MORENGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus no 2071679-31.2020.8.26.0000
Comarca de Hortolândia
Impetrante: bel. Gustavo Dias Cintra Mac Craken Defensor Público
Paciente: Samuel Alves de Campos
Voto no 45.388
1. Em favor de Samuel Alves de Campos, o bel. Gustavo Dias Cintra Mac
Craken, Defensor Público, impetrou o presente habeas corpus postulando, sob alegação
de constrangimento ilegal, a concessão da ordem para sua imediata libertação.
Alega, em apertada síntese, que o paciente merece responder ao processo
em liberdade, pois está preso pela prática de furto de dois desodorantes, que valem,
somados, R$ 20,00. Argumenta que a autoridade policial arbitrou fiança em favor do
paciente, que não teve condições de recolhê-la, e em sede de audiência de custódia teve
a prisão preventiva decretada por decisão inidônea e inválida, por não haver enfrentado
tese levantada pela Defensoria Pública, no caso, a aplicação do princípio da
insignificância. Afirma que ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva,
pois inexiste materialidade, vez que o valor extremamente reduzido da res furtiva
implica atipicidade material da conduta. Aduz que fundamentação da decisão que
converteu o flagrante em preventiva reincidência do paciente e o fato de estar
cumprindo prisão em regime aberto, mais a suposição de que voltará a delinquir não é
suficiente para a decretação da segregação cautelar. Assevera, ainda, que a manutenção
da prisão ofende os princípios da materialidade e da subsdiariedade do direito penal e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que a superveniência da epidemia de covid-19 a torna ainda mais desproporcional, na
medida em que exige maior cuidado e rigor da autoridade judiciária antes da decretação
da prisão de um indivíduo. Afirma, ainda, que mesmo em caso de condenação, o regime
prisional imposto deve ser diverso do fechado, a tornar ainda mais desproporcional a
manutenção do paciente no cárcere, mormente em razão da epidemia e nos termos da
Recomendação no 62/2020 do CNJ. Assim, evidente o constrangimento ilegal imposto
ao paciente, o qual deverá ser sanado por este writ (fls. 01/14).
Juntados documentos comprobatórios da impetração (fls. 15/106) e
indeferida a liminar pleiteada (fls. 110), prestou informações a d. autoridade coatora
Juízo de Direito da 2a Vara Judicial da Comarca de Hortolândia (fls. 115/117).
Após, manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da
ordem (fls. 120/124).
É o relatório.
2. Narra a denúncia:
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 14 de abril de
2020, por volta das 12h50, na Rua Manoel Bandeira, no 844, Jardim Carmem
Amanda, nesta cidade e comarca de Hortolândia/SP, SAMUEL ALVES DE
CAMPOS, qualificado à fl. 04, subtraiu para si 02 (dois) desodorantes da marca
Rexona, avaliados em R$ 20,00, pertencentes ao estabelecimento Supermercado
Mini Custo.
Segundo se apurou, na ocasião dos fatos o denunciado entrou no
estabelecimento comercial e apoderou-se de dois desodorantes Rexona,
colocando-os no bolso das vestes. Após, deixou o estabelecimento comercial
sem fazer o pagamento pelos objetos.
Ante ao exposto, denuncio SAMUEL ALVES DE CAMPOS como incurso
no artigo 155, “caput”, do Código Penal, e requeiro que, recebida e autuada
esta, seja o denunciado citado para ofertar resposta escrita, consoante o rito
previsto nos artigos 394 e seguintes, do Código de Processo Penal, ouvindo-se a
vítima e testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo-se até a final decisão
condenatória.
Inicialmente, anota-se que incabível o reconhecimento do princípio da
insignificância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embora este relator reconheça a vigência do princípio da insignificância
em nosso ordenamento jurídico, sobretudo com base nos princípios da fragmentariedade
e subsidiariedade do direito penal, decorrência lógica do princípio da dignidade da
pessoa humana, há de se ressaltar que o referido princípio somente tem aplicação aos
casos em que a res furtiva é de valor escasso, ínfimo, desprezível. Entendimento
demasiadamente extensivo acerca da insignificância implicaria afronta ao princípio da
inderrogabilidade da pena, a gerar insegurança jurídica e impunidade intoleráveis no
Estado Democrático de Direito.
Ademais, no caso dos autos, ao que parece, o paciente é reincidente. E o
criminoso contumaz, como no caso em tela, mesmo que pratique crimes de pequena
monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse praticado condutas
irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos, quando analisados isoladamente, mas
relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em verdadeiro meio
de vida.
Nesse sentido tem decido o Pretório Excelso:
HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO TENTADO (ART. 155, CAPUT, c/c
ART.
14,
II,
DO
CP).
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
REINCIDÊNCIA
CRIMINOSA.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.
1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente,
as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do
agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de
reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica
provocada;
2. A aplicação do princípio da insignificância deve, contudo, ser precedida
de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção
indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos
patrimoniais.
3. O valor da res furtiva não pode ser o único parâmetro a ser avaliado,
devendo ser analisadas as circunstâncias do fato para decidir-se sobre seu
efetivo enquadramento na hipótese de crime de bagatela, bem assim o
reflexo da conduta no âmbito da sociedade.
4. In casu, o Tribunal a quo afirmou que “as instâncias ordinárias levaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em consideração apenas o pequeno valor da coisa subtraída, sem efetuar
qualquer análise de outros elementos aptos a excluir de forma definitiva a
relevância penal da conduta”. Ademais, o Ministério Público ressaltou que
“o paciente, além de ostentar outras três condenações, também responde a
dois processos por crimes da mesma espécie”.
5. Deveras, ostentando o paciente a condição de reincidente, não cabe a
aplicação do princípio da insignificância. Precedentes: HC 107067,
Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 26.05.11; HC
96684/MS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de
23.11.10; e HC 108.056, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ
de 06.03.12.
6. Ordem denegada.
STF HC no 108.403-RS Rel. Min. LUIZ FUX 1a T. j. 05.02.2013
No mais, incabível a revogação da prisão preventiva.
Como é cediço, o sistema processual penal brasileiro, após a edição da
Constituição da República de 1988, adotou o entendimento de que a regra é liberdade e
a exceção é a segregação cautelar, logo, para o encarceramento preventivo há que existir
decreto judicial devidamente fundamentado, no qual seja evidente a necessidade da
medida.
Esta orientação é ratificada pelas modificações operadas no Código de
Processo Penal no que se refere à prisão processual. De acordo com as alterações
realizadas pela Lei no 12.403, de 4.5.2011, em vigor desde 5.7.2011, a prisão preventiva
será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar
(art. 282, § 6o, do CPP).
Desta forma, restou patente que a prisão preventiva funciona como a
ultima ratio na proteção da sociedade e do processo, somente sendo decretada quando
concretamente demonstrados os requisitos de cautelaridade, o que ocorre no presente
caso.
Conforme disposição do art. 312, última parte, do CPP, estão presentes os
pressupostos da prisão processual, pois há nos autos relevantes indícios de autoria e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prova da materialidade delitiva pela prova até então coligida, em especial a prisão do
paciente na posse de parte dos bens subtraídos.
Somado a isso, evidente que a liberdade do paciente oferece risco concreto
à ordem pública.
Malgrado o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça
contra a pessoa, o paciente estava cumprindo pena em regime aberto, é reincidente, com
já visto, o que demonstra cabalmente a ineficiência da imposição de outra medida
cautelar diversa da prisão, pois, ao que tudo indica, o paciente faz do crime um meio de
vida. Assim, é de se denotar que, em liberdade o paciente porá, como efetivamente já
pôs, em risco a ordem pública.
Desta forma, foi justificadamente decretada a prisão preventiva e as razões
de convencimento do d. magistrado permanecem válidas, não se constatando o alegado
constrangimento ilegal.
Por fim, quanto ao pedido de revisão da prisão em razão da superveniência
da pandemia de covid-19, cumpre consignar que a Recomendação no 62/2020 do CNJ
não tem caráter vinculante, devendo ser aplicada na casuística, observadas as
peculiaridades de cada caso concreto.
E, no caso em tela, a necessidade da prisão preventiva restou efetivamente
demonstrada.
Por fim, o fato de o delito ter sido cometido sem emprego de violência ou
grave ameaça e as condições do estabelecimento prisional onde recolhido o paciente não
são fundamentos suficientes para conceder a liberdade. É necessário, além de
demonstrar a incidência do art. 4o da Recomendação, comprovar a desnecessidade da
medida constritiva, o que não ocorreu in casu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. Pelo exposto, denega-se a ordem.
João Morenghi
Relator
laip

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto 41.449
Habeas Corpus n. 2071679-31.2020.8.26.0000 Hortolândia
Processo n. 1500653-22.2020.8.26.0229 2a Vara Judicial
Impetrante - Gustavo Dias Cintra Mac Cracken
Paciente
- Samuel Alves de Campos
Habeas Corpus. Declaração de voto. Furto de dois
desodorantes avaliados em R$ 20,00. Lesão ao bem jurídico tutelado não
justifica resposta do direito penal. Conduta materialmente atípica. Afastada a
tipicidade da conduta, a condição pessoal do agente não impede a aplicação do
princípio da insignificância. Trancamento da ação penal.
Declaração de voto vencido
Com a devida vênia ao entendimento firmado pelo
eminente Relator, desembargador João Morenghi, pelo meu voto,
concede-se a ordem para, de ofício, trancar a ação penal, com
fundamento no princípio da insignificância.
O paciente Samuel Alves de Campos foi
denunciado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal,
porquanto, no dia 14 de abril de 2020, por volta das 12h50min, no
interior de estabelecimento comercial situado em Hortolândia - SP,
teria subtraído dois frascos de desodorante, avaliados, no total, em R$
20,00, pertencentes ao “Supermercado Mini Custo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A prisão em flagrante do paciente foi convertida
em prisão preventiva, em 15 de abril de 2020. Oferecida denúncia, em
22 de abril de 2020, recebida, em 23 de abril de 2020, o paciente foi
citado. Aguarda-se a apresentação da defesa preliminar.
Trata-se de crime contra o patrimônio despido de
violência ou grave ameaça à pessoa e a lesão patrimonial deve levar à
solução fundada na atipicidade da conduta.
O princípio da intervenção mínima deve ter
incidência, no campo penal. Mesmo não consagrado expressamente
pela Constituição da República, dela decorre na medida em que tutela
como bem intocável a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF).
Do momento em que o bem jurídico tutelado pela
norma penal é atingido de modo tal que não justifique resposta do
direito penal, não deve, em consequência, receber sanção penal.
Assim, ainda que possa ser considerada conduta formalmente típica,
pode não ter relevância para o direito penal.
Em outras palavras, mesmo com alguma carga de
lesividade, a conduta deve, no entanto, ser afastada do âmbito de
atuação do direito penal, ideia mestra da primorosa monografia do
eminente desembargador Vico Mañas, ao enfatizar: “De acordo com o
princípio da intervenção mínima, com o qual se relacionam as características
da fragmentariedade e da subsidiariedade, o direito penal só deve intervir nos
casos de ataques graves aos bens jurídicos mais importantes. As perturbações
leves da ordem jurídica devem ser objeto de outros ramos do direito” (O
Princípio da Insignificância como Excludente da Tipicidade no Direito Penal,
SP: Saraiva, 1994, p. 57).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não é por outra razão que Alberto Silva Franco
pontua: “a coisa subtraída, nessa última hipótese ajusta-se apenas
formalmente ao tipo, mas, por produzir escassa lesividade, não tem repercussão
alguma no patrimônio alheio” (Breves Anotações sobre os Crimes Patrimoniais -
in Estudos Criminais em Homenagem a Evandro Lins e Silva (Criminalista do
Século), p. 68 - org. Sérgio Salomão Shecaria - Ed. Método-SP, 2001).
Na realidade, cada conflito de interesses deve ter
solução adequada e suficiente para atingir a finalidade do direito que é
a pacificação social. O chamado crime de bagatela pressupõe conduta
ilícita que apresenta grau mínimo de reprovabilidade, tornando
dispensável a atuação do direito penal.
Ínfima a lesão ao bem protegido pela norma penal,
tendo em vista que avaliada a mercadoria, em R$ 20,00, fora de pronto
restituída ao estabelecimento-vítima (fls. 25). Para usar a expressão de
Zaffaroni pode-se dizer ínfima afetação do bem jurídico.
Ademais, eventual reincidência não constitui
empecilho à opção pelo princípio da insignificância. Considerada a
natureza da circunstância agravante da pena só poderá gerar
consequência presente sentença penal condenatória.
A condição pessoal do agente não pode impedir
a aplicação do princípio da insignificância. Uma vez afastada a
tipicidade da conduta, não pode ser levada em consideração a presença
de maus antecedentes ou mesmo da reincidência (STJ-HC 250.122-MG,
Sexta
Turma,
rel.
Min.
Og
Fernandes;
TJSP-AP
0016159-05.2005.8.26.0079, 12a Câmara Criminal, rel. Des. Vico
Mañas).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justifica-se o trancamento da ação penal, no
caso presente, porquanto, embora formalmente típica, a conduta
imputada ao paciente não se reveste da tipicidade material, necessária
para autorizar a resposta no âmbito penal.
Diante do exposto, pelo meu voto, concede-se a
ordem
para,
de
ofício,

trancar
a
ação
penal
n.
1500653-22.2020.8.26.0229, da 2a Vara Judicial da Comarca de
Hortolândia.
desa Angélica de Almeida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO LUIZ MORENGHI
BE71AFD
8
11
Declarações de
Votos
ANGELICA DE MARIA MELLO DE ALMEIDA
10EA999E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2071679-31.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.